Tribunal: TJDFT
Processo: 0732583-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. OMISSÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE. ABUSIVIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. MULTA. RECURSO PROTELATÓRIO. INCABÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Considerando que as questões trazidas em sede recursal foram previamente aventadas, é perfeitamente cabível o seu exame nesta instância recursal, sendo incabível o reconhecimento de inovação recursal. Preliminar rejeitada.
2. Cabe ao recorrente, em suas razões, apresentar os argumentos fáticos e jurídicos nos quais se esteia para ver reformada a decisão que impugna, sem os quais se mostra inadmissível a pretensão recursal.
2.1. Mostram-se dissociadas as razões do recurso que não guardam relação com o os termos decididos no julgado atacado. Precedentes.
2.2. In casu, a embargante aponta a omissão no julgado sob o fundamento de que não se analisou a possibilidade de apuração do índice de reajuste adequado à mensalidade do plano de saúde da autora, sendo incabível a aplicação dos índices utilizados em planos individuais ou familiares. Entretanto, em momento algum houve a determinação de aplicação dos índices utilizados para o reajuste dos planos individuais ou familiares ao presente caso, sendo que tal fundamento encontra-se totalmente dissociado da fundamentação do acórdão, não merecendo o conhecimento do recurso quanto ao tema.
3. Omissão inocorrente, pois o acórdão embargado analisou todas as questões postas em julgamento de forma clara e fundamentada, concluindo pela abusividade dos reajustes aplicados ao plano de saúde da autora nos meses de abril e julho de 2018 e julho de 2019, pois não previstos no contrato e não informados pela ré.
4. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
5. Não há que se falar em multa por oposição de embargos protelatórios, quando verificado que a parte apenas exerceu seu direito de petição.
6. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, recurso não provido. Acórdão mantido.